Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto, quando comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelos demais elementos probatórios acostados aos autos.
2. Correta a análise desfavorável dos antecedentes quando fundamentada em certidão hábil para esse fim.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes.
4. Recurso não provido.